Tribunal: TJDFT
Processo: 0012708-08.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) 0012708-08.2013.8.07.0018 AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: MARILZA RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Retire-se de pauta. Ao autor para se manifestar sobre os documentos anexados ao id 37670095. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR